Tribunal: TCU
Processo: 011.473/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4557/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.473/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cecilia Bomfim Anselmo (XXX.130.594-XX); Dea Fatima Domingues Pereira (XXX.907.521-XX); Dea Fatima Domingues Pereira (XXX.907.521-XX); Edgard Lima da Silva (XXX.120.657-XX); Edite Simoes Pacheco da Silva (XXX.350.071-XX); Edy Cristina Pereira (XXX.373.791-XX); Edy Firmina Pereira (XXX.972.601-XX); Elza Zenith Vianna da Cruz (XXX.589.137-XX); Hildete da Silva Pereira Bolson (XXX.662.501-XX); Leoni Terezinha de Oliveira Ludgero da Silva (XXX.393.747-XX); Maria Jose Pereira Leao (XXX.332.701-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.